Tribunal: TJES
Processo: 5006111-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006111-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO ANTONIO LEAL
RECORRIDO: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente alega que teve perda de leite, perda de produção, compra de medicação e um aparelho danificado em decorrência de uma interrupção do serviço de energia elétrica em sua fazenda.

Apesar de devidamente citado/intimado, o Recorrido não compareceu e não se manifestou nos autos dentro do prazo legal (07/06/2021), conforme ID 7246928, razão pela qual decreto a sua revelia, incidindo este, por conseguinte, nas penas previstas no art. 344 do CPC/2015 e no art. 20 da Lei 9.099/95.

Em sede de sentença (ID 2302428), foi julgado parcialmente procedente os pedidos:

"JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório por danos materiais, e condeno a Ré CEMIG DISTRIBUICAO S.A a pagar ao Autor os valores de: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), com correção monetária a contar de 19/03/2021, e de R$ 458,17 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), com correção monetária desde 23/03/2021, ambos com juros legais da citação.

JULGOU PROCEDENTE o pedido indenizatório por danos morais, e condeno a Requerida CEMIG DISTRIBUICAO S.A ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros legais a contar desta data.''

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 2302442) almejando que seja condenada a requerida ao ressarcimento quanto ao dano material referente à queima do transferidor de leite e à mão de obra no valor total de R$1.200,00 e que seja condenada a requerida à reparação de danos materiais referentes aos lucros cessantes

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem. De início cumpre salientar que de acordo com Superior Tribunal de Justiça o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (in re ipsa) e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que referente aos danos cessantes, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Uma vez que não foi comprovado nos autos que o recorrente teve uma perda significativa na produção de leite.

Quanto a condenação por danos morais referente à queima do transferidor de leite, entendo que a situação narrada é suficiente para caracterizar sua ocorrência, uma vez que na inicial foi juntado uma nota fiscal comprovando valor pago de R$ 900,00 ( novecentos reais) (ID 2302411).

Portanto, voto no sentido de se CONHECER O RECURSO INTERPOSTO para, no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, reconhecendo o dano material referente a queima do transferidor de leite no valor de R$ 900,00 ( noventos reais), com juros e correção do efeito danoso. Condeno a recorrida em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.